Tribunal: TJDFT
Processo: 0703669-53.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-03-26
Data de publicação: 2020-04-03

Ementa:
HABEAS CORPUS. ACUSAÇÃO DA PRÁTICA DE CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE INSANIDADE E DE DEPENDÊNCIA TOXICOLÓGICA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. NÃO OCORRÊNCIA.

Paciente que já foi submetido a tratamento de internação em clínica de reabilitação para dependência de consumo de drogas entre os anos de 1997 e 1998, ou seja, há mais de vinte anos. A alegada condição de dependente químico do paciente não torna obrigatória a necessidade de instauração do incidente de insanidade mental e de dependência toxicológica, quando não se comprova tal condição nem há dúvida razoável quando à sua higidez mental (art. 149 do Código de Processo Penal), o que não é o caso, quando a única internação que se noticia, por motivo de dependência química, ocorreu há mais de vinte anos. Também não há fato concreto que indique a incapacidade do réu de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento (art. 46 da Lei 11.343/2006).

O fato de o paciente ser viciado em drogas não afasta a responsabilidade penal pela prática de crime.

Ordem denegada.